Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-36.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001094-36.2020.8.11.9005 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
AGRAVANTE: CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE MIRASSOL D’OESTE;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Cartório do Segundo Ofício de Mirassol D’Oeste contra a decisão que, em ação cautelar de sustação de protesto proposta contra a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste (sic), indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “o que se pretende é demonstrar é o periculum in mora e o fumus boni iuris, que ficou evidente na inicial e que pode acarretar danos irreparáveis para o agravante”. Logo, “não cabe neste momento, o agravante discutir o mérito de eventuais ilegalidades ou irregularidades dos autos de infração, o que será feito em sede de ação principal (ação declaratória de nulidade de auto de infração)”.
Assevera que, acaso mantida a cobrança, “estará ocorrendo bitributação de ISSQN sobre emolumentos de protestos de títulos, e tributação indevida sobre os valores devidos ao FCRCPN, além da aplicação de multa de caráter confiscatório”. Também, “ambos os autos de infração foram julgados em segunda instancia por uma turma de recurso totalmente parcial, já que o presidente da sessão que também proferiu voto para manutenção da decisão de primeira instancia, foi o mesmo que julgou a impugnação, portanto, enseja nulidade no procedimento”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “suspender a iminência de protesto do título expedido pelo agravado, ou sua suspensão, caso já tenha sido protestado”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No presente caso, embora a inicial seja confusa, está alicerçada em nas seguintes alegações: o tributo originário do protesto estaria em discussão em sede administrativa; o título não seria exigível; o julgamento do recurso seria nulo. Depois disso, o requerente fala do perigo e do que ele chamou de ‘probabilidade do direito demonstrado pelos argumentos lançados na inicial’.
A medida cautelar não pode ser concedida. Isso porque não há qualquer evidência de que qualquer dos argumentos expostos pelo requerente tenha amparo.
Veja-se que, em um primeiro momento, o autor diz que há pendência decisória na esfera administrativo, mas não esclarece qual seria e, depois, diz que o caso já foi julgado na esfera administrativo, tornando ainda mais confusa a controvérsia. O autor fala que o título não seria exigível, mas não diz a razão que o levou a tal conclusão. Do mesmo modo, alega a nulidade do título, dizendo que o recurso administrativo teria sido julgado, nas duas instâncias, por um mesmo julgador, mas não esclarece se esse ponto foi debatido no processo administrativo tributário.
Diz que a probabilidade do direito estaria demonstrada por argumentos, mas, sabe-se que argumentos não demonstram nada no processo judicial, apenas provas e evidências têm tal condão.
Por fim, apresentou várias peças do processo administrativo tributário, mas não esclareceu como elas podem contribuir com a demonstração do seu direito.
Assim, embora o autor tenha trazido aos autos vários e documentos e argumentos, não restou evidenciado, nessa análise, que as cobranças dos tributos são irregulares ou indevidas, portanto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1003143-66.2020.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 46392053).
No caso, cabia ao agravante apresentar a cópia integral dos processos administrativos tributários, inclusive com as respectivas certidões de dívida ativa, de modo a possibilitar o exame da alegada nulidade do julgamento.
Por outro lado, as alegações e os fatos novos postos na emenda da inicial devem ser analisados, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator